Tribunal: CARF
Processo: 13656.720260/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13656.720260/2010-12
RESOLUÇÃO
3102-000.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABALCO S.A. (SUCEDIDA POR ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA.)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara (substituto[a]
integral), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG):
Trata-se dos seguintes Pedido de Ressarcimento e Declarações de Compensação
(DCOMPs), referentes a crédito de PIS/Pasep não-cumulativo, exportação do 4o
trimestre de 2006:
Fl. 2357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720260/2010-12
2

Apreciando o pleito da interessada, a DERAT/SPO exarou Despacho Decisório, cujo
teor pode ser resumido pelos seguintes excertos:
PIS/PASEP. REGIME NÃO CUMULATIVO.
Período de apuração: Outubro a Dezembro/2006
O contribuinte que apurar crédito da do Programa de Integração Social (PIS/PASEP)
na forma da Lei no 10.637/2002 e não puder utilizá-lo na dedução de débitos da
respectiva contribuição, poderá fazê-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e, na impossibilidade de utilizar esse crédito na forma acima
citada, poderá solicitar, ao final do trimestre-calendário, o seu ressarcimento em
dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria, principalmente
quanto aos créditos que somente podem ser utilizados para a dedução da
Contribuição devida e aos créditos passíveis de ressarcimento ou compensação.
CONSÓRCIO DE EMPRESAS. REQUISITOS. EMPREENDIMENTO DETERMINADO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
O objeto do consórcio deve ser necessariamente identificado e limitado, sob o risco
de configuração de uma sociedade de fato.
A exploração das atividades de refino de Alumina e também de redução de
Alumínio primário não pode ser caracterizada como um empreendimento
determinado, para fins de respaldar a constituição de um consórcio de empresas
nos termos da legislação comercial. É necessário que o empreendimento seja
determinado quanto ao contrato ou negócio jurídico especificamente envolvido.
CRÉDITO. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
Para efeito do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, o termo insumo não
pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a
atividade da pessoa jurídica, mas tão somente aqueles bens ou serviços intrínsecos
à atividade, adquiridos de pessoa jurídica e aplicados ou consumidos na fabricação
do produto ou no serviço prestado.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO PARCIALMENTE DEFERIDO. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA ATÉ O LIMITE DO CRÉDITO RECONHECIDO.
[...]
Apuração do crédito:
62. Com base nos ajustes descritos nos itens “Rateio”, “Bens e Serviços Utilizados como
Insumos”, “Despesas de Energia Elétrica”, “Despesas de Aluguéis de Máquinas e
Equipamentos, locados de pessoas jurídicas”, “Encargos de Depreciação de Bens do
Ativo Imobilizado”, “Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias em
Imóveis” e “Créditos de PIS/PASEP pago na Importação”, apuramos os valores corretos
Fl. 2358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720260/2010-12
3
do crédito de PIS/PASEP não cumulativo a ser considerado como passível de
compensação, no período de Outubro a Dezembro de 2006 conforme demonstrado no
Anexo I, denominado: “Tabela –Demonstrativo DACON – Apuração dos Créditos
PIS/PASEP 4o Trimestre 2.006”, incluída no presente processo.
62.1. Ressalte-se que apenas os créditos relativos a exportação são passíveis de serem
utilizados em compensação, conforme disposto na Lei no 10.637, já citada.
63. Após essas análises, concluímos que para o quarto trimestre de 2006 o crédito
disponível para Ressarcimento é de R$ 168.843,95 (Cento e sessenta e oito mil,
oitocentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos).
Cientificada em 02/01/2013, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade em 01/02/2013. Consoante os argumentos ali aduzidos, a serem
abordados no voto mais a frente, ao final assim concluiu e pediu:
V. CONCLUSÃO E O PEDIDO
112. Como conclusão do exposto, restou demonstrada a regularidade dos
procedimentos adotados pela Requerente no pedido de restituição e nas
declarações de compensação objeto destes autos, bem como que:
(i) nos termos do artigo 142 do CTN e do artigo 9o do Decreto 70.235/72, a
cobrança do crédito tributário deve, obrigatoriamente, ser formalizada por meio de
Auto de Infração ou Notificação de Lançamento. No caso, como a exação foi
formalizada por meio de r. despacho decisório, ela afronta o disposto nos citados
dispositivos e deve ser cancelada;
(ii) nos termos dos artigos 142 do CTN, 9o e 10 do Decreto 70.235/72, e 50, inciso II,
da Lei 9.784/99, a exigência fiscal deve descrever de forma clara a infração
praticada pelo contribuinte, indicar precisamente os dispositivos legais infringidos,
e ser instruída com todos os elementos de prova necessários à comprovação da
ilicitude, o que não ocorreu no presente caso, gerando patente ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa;
(iii) os insumos adquiridos pela Requerente nos meses de outubro a dezembro de
2006 foram utilizados para a produção de mercadorias posteriormente exportadas
(em sua maior parte). Os insumos adquiridos pela Requerente em um determinado
mês são utilizados para a produção de mercadorias que serão exportadas no
mesmo mês ou em meses subsequentes. Ademais, o critério de rateio deve
considerar apenas as receitas relativas à produção da Requerente, e não as vendas
ou revendas feitas no mercado doméstico de mercadorias desvinculadas daquelas
produzidas e destinadas à exportação;
(iv) a Requerente faz jus aos créditos de COFINS não-cumulativa, sendo indubitável
a regularidade do Consórcio Alumar para esse fim, eis que preenche os requisitos
legais necessários para ser considerado consórcio (propósito determinado -
realização do empreendimento de refino de alumina e a redução de alumínio
primário no Estado do Maranhão e prazo determinado - 31.03.2050), na linha do
recente e específico entendimento do E. CARF adotado inclusive em casos da
própria Requerente, não podendo o consórcio, portanto, ser considerado uma mera
sociedade de fato ou irregular;
Fl. 2359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720260/2010-12
4
(v) a Requerente utilizou créditos de PIS decorrentes da aquisição de mercadorias e
serviços que, direta ou indiretamente, se prestaram à fabricação de bens
destinados à venda, motivo pelo qual esses créditos relativos a insumos devem ser
integralmente validados (inclusive com relação, por exemplo, a custos relativos a
EPIs; e
(vi) especificamente com relação às despesas relativas a frete na aquisição de
insumos (bauxita), frete no retorno de embalagens("big bags"), sobrestadia e frete
na aquisição de alumina para revenda, arcadas pela Requerente, deve ser
assegurado o aproveitamento dos respectivos créditos de COFINS pela técnica não-
cumulativa, pois o frete (e seu acessório - sobrestadia) constitui serviço utilizado
como insumo na fabricação de bens e é decorrente da aquisição de matérias-primas
(bauxita), ou se configura como despesa relativa à revenda de bens (alumina).
113. Assim sendo, diante de tudo o que foi exposto, a Requerente requer seja a
presente Manifestação de Inconformidade julgada INTEGRALMENTE PROCEDENTE,
para que seja deferido integralmente o pedido de ressarcimento formulado e sejam
homologadas integralmente todas as compensações objeto das PER/DCOMPs
tratadas nestes autos, com o consequente cancelamento da exigência fiscal.
114. Ad cautelam, a Requerente desde já requer a conversão do julgamento do
presente pedido em diligência para o fim precípuo de exame de documentação que
comprove a ausência de venda de produção do estabelecimento no mercado
interno no período em questão, de forma a deixar claro que toda a aquisição de
insumos destinou-se a produzir mercadoria destinada à exportação. Da mesma
forma, desde já, requer-se a realização de diligência para que os DD. Julgadores
venham a conhecer o processo produtivo da Requerente, em visita presencial ao
parque industrial do Consórcio Alumar, para que não restem dúvidas quanto ao
emprego dos produtos e serviços adquiridos como efetivos insumos, eis que direta
ou indiretamente inerentes à produção.
Nestes termos, tendo como certo que, enquanto não houver julgamento final do
presente Processo Administrativo, o débito em apreço não poderá obstar a
expedição da certidão que atesta a regularidade fiscal ("CND") da Requerente, em
respeito aos artigos 151, inciso III, do CTN, 74, § 110, da Lei no 9.430/96, 119, § 20,
do Decreto n° 7.574/2011 e 77, § 5°, IN/RFB n° 1.300/2012.
É o relatório do necessário.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
meio do Acórdão no 09-66.842, de 14 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade, conforme entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o ato atacado possibilitado o pleno exercício do direito ao contraditório e à
ampla defesa, não prospera a alegação de nulidade, mormente em processo de
Fl. 2360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720260/2010-12
5
direito creditório em favor do sujeito passivo, em que o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto a fato constitutivo do seu direito.
DÉBITO DECLARADO EM DCOMP. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
Com a publicação, em 31/10/2003, da MP no 135, convertida na Lei 10.833/2003,
as Declarações de Compensação entregues a partir dessa data passaram a se
constituir confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente à exigência dos
débitos indevidamente compensados.
CRÉDITO DE PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVA. INADMISSIBILIDADE. CONSÓRCIO DE
EMPRESAS. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA.
O consórcio de empresas tem entre seus requisitos legais o objeto definido e o
prazo de duração determinado, sem os quais se configura em sociedade de fato,
não havendo, nesse caso, legitimidade ativa de participante do "consórcio" para
pleitear, em nome próprio, créditos da não cumulatividade do PIS/Cofins.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeitos da apuração de créditos a serem descontados da contribuição pela
sistemática da não cumulatividade, consideram-se insumos as matérias primas, os
produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações , tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado.
MÉTODO DE RATEIO PROPORCIONAL PARA DETERMINAÇÃO DOS CRÉDITOS
VINCULADOS À EXPORTAÇÃO. APLICAÇÃO A CUSTOS, DESPESAS E ENCARGOS
VINCULADOS COMUMENTE A RECEITAS BRUTAS NÃO CUMULATIVAS DO
MERCADO INTERNO E DA EXPORTAÇÃO. TOTALIDADE DAS RECEITAS BRUTAS
SUBMETIDAS AO REGIME NÃO CUMULATIVO.
O método de rateio proporcional utilizado na apuração dos créditos da Cofins e
do PIS/PASEP vinculados à exportação: a) somente deve ser aplicado naqueles
casos em que existam custos, despesas e encargos que sejam vinculados
concomitantemente a receitas brutas do mercado interno e da exportação; b)
consiste na aplicação sobre o montante de custos, despesas e encargos vinculados
comumente a receitas brutas não cumulativas do mercado interno e da
exportação, da proporcionalidade existente entre a Receita Bruta da Exportação
Não Cumulativa e a Receita Bruta Total no Regime Não Cumulativo; e c) não
permite a exclusão de qualquer valor da Receita Bruta da Exportação Não
Cumulativa ou da Receita Bruta Total no Regime Não Cumulativo da proporção
acima, devendo esses valores serem totais para efeitos de cálculo daqueles
créditos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de diligência ou perícia quando este se mostrar
prescindível para a solução do litígio.
Fl. 2361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720260/2010-12
6
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A recorrente ABALCO S.A. (SUCEDIDA POR ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA.),
interpôs Recurso Voluntário, reiterando os argumentos expostos em sede de manifestação de
inconformidade e pleiteando, em breve síntese, o seguinte:
125. Como conclusão de todo o exposto, a Recorrente demonstrou,
preliminarmente, (i) a insubsistência da cobrança formulada em razão da ausência
de auto de infração; e (ii) a nulidade do V. Acórdão proferido, uma vez que
desconsiderou os documentos que demonstram a validade da apuração dos
créditos da Recorrente, muitos deles disponíveis em seu estabelecimento. Assim,
a Recorrente pleiteia seja julgado nulo o V. Acórdão e nula a própria exigência
fiscal em questão.
126. No mérito, a Recorrente primeiramente demonstrou a validade e
regularidade do Consórcio Alumar e, em seguida, comprovou que os créditos de
PIS foram indevidamente glosados pelas DD. Autoridades Administrativas, uma
vez que decorrem (i) do conceito de insumo adotado pela doutrina e por esse E.
CARF; pelo E. STJ (recurso repetitivo REsp no 1.221.170); (ii) de despesas com
aquisição de EPI; (iii) de despesas com frete. Portanto, devem ser integralmente
homologadas as compensações objeto destes autos.
127. Diante disso, com base nos fundamentos de fato e de direito expostos acima,
devidamente suportados pelos documentos comprobatórios de seu direito, a
Recorrente requer se digne esse E. CARF julgar INTEGRALMENTE PROCEDENTE o
presente Recurso Voluntário, para que, reformando-se o V. Acórdão recorrido,
seja reconhecida a insubsistência da cobrança formulada e a nulidade do V.
Acórdão proferido ou, sucessivamente, o direito da Recorrente à integralidade do
crédito de PIS pleiteado, com o consequente deferimento do pedido de
ressarcimento e a consequente homologação integral das compensações
pleiteadas.
128. Caso entendam Vossas Senhorias que seriam necessários novos elementos
para que se demonstre o direito ora pleiteado, inclusive em respeito ao princípio
da verdade material, a Recorrente reitera seu pedido para que haja a conversão
do julgamento em diligência, assegurando-se a produção de provas por todos os
meios em direito admitidos, bem como reitera seu protesto pela posterior
juntada de eventuais documentos considerados necessários para análise da
validade dos créditos e percentual de rateio utilizado.
129. Por fim, a Recorrente ressalta que, com fundamento no artigo 74, § 11, da
Lei 9.430/96, no artigo 119, § 2o, do Decreto 7.574/2011, e no artigo 137 da
IN/RFB 1.717/2017, a interposição do presente Recurso Voluntário deve manter
suspensa a exigibilidade do crédito tributário objeto da presente discussão, nos
termos do artigo 151, inciso III, do CTN, o que desde já se requer.
Fl. 2362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720260/2010-12
7
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DO DIREITO AO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE SOBRE
DESPESAS INCORRIDAS NO ÂMBITO DO CONSÓRCIO ALUMAR
Conforme se extrai do Despacho Decisório, durante a fiscalização, a recorrente
informou que é membro integrante do Consórcio de Alumínio do Maranhão – Alumar, sendo que
parte dos bens e serviços utilizados como insumos teria sido adquirida em nome do consórcio,
cabendo à empresa uma parcela do crédito relativo a aquisições de acordo com sua participação
no empreendimento.
Sobre os referidos créditos, a fiscalização entendeu que “[...] o Consórcio Alumar
deve ser caracterizado como sociedade de fato, e não como consórcio, de onde se conclui que o
interessado não tem legitimidade para pleitear os créditos de PIS/PASEP de bens e serviços
utilizados como insumos pelo consórcio”.
Para tanto, apresentou, em breve síntese, os seguintes fundamentos de fato e de
direito:
[...] dada a abrangência da finalidade da constituição do consórcio em discussão,
qual seja, o processamento da bauxita, transformando-a em alumina e a alumina
em alumínio, não se pode caracterizá-lo como um empreendimento determinado.
Na verdade, é determinado apenas quanto à natureza do empreendimento, mas
não quanto ao contrato ou negócio jurídico especificamente envolvido. O objeto
do consórcio deve ser necessariamente identificado e limitado, sob o risco de
configuração de uma sociedade de fato.
38. Além disso, o contrato do consórcio dispõe, em seu artigo XVIII, que “O
presente contrato permanecerá em vigor até 31 de março de 2050 e, a partir
desta data, será renovado por períodos de um ano”. Como o próprio contrato
dispõe que o consórcio será renovado por prazo indeterminado, não há que se
falar em empreendimento determinado.
No mesmo sentido, o v. acórdão recorrido entendeu que “[...] tratando-se o referido
consórcio de sociedade de fato, é dele a legitimidade para pleitear créditos de PIS/Cofins de bens e
serviços utilizados como insumos pelo consórcio”, sendo que “[o] aproveitamento desses créditos
pela interessada equivaleria à apropriação de crédito de terceiros”.
Fl. 2363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720260/2010-12
8
Reconheceu, ainda, que, na manifestação de inconformidade, foram trazidos vários
julgados do CARF reconhecendo a legitimidade ativa de participante do Consórcio ALUMAR para
pleitear, em nome próprio, o ressarcimento, a restituição ou a compensação de créditos apurados
no âmbito do Consórcio, entretanto, ressaltou se tratar de entendimento ainda não pacificado no
âmbito do CARF.
Ademais, refutou a alegação de que, em razão da existência de outros despachos
decisórios anteriores favoráveis à recorrente, haveria uma "aplicação retroativa de nova
interpretação", por entender que, naqueles casos, a autoridade administrativa se limitou a
conferir aspectos formais do pedido, requerendo apenas alguns esclarecimentos sobre valores
informados em Dacons.
Por fim, ressaltou que “[...] atos administrativos da ANEEL não têm o condão de
estabelecer a regularidade do consórcio perante o Fisco Federal, principalmente no que diz
respeito a aspecto tributário” e que o Ato Declaratório Executivo da Superintendência da Receita
Federal na 3a Região “[...] se limitou a declarar alfandegada a instalação portuária administrada
pelas empresas participantes do “consórcio”, sem implicar o reconhecimento da sua regularidade”.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que “[...] o Consórcio Alumar
preenche os requisitos necessários para ser considerado consórcio, uma vez que seu propósito é a
realização do empreendimento de refino de alumina e a redução de alumínio primário no Estado
do Maranhão, com duração prevista (31.3.2050), atendidos pois, todos os requisitos legais para
regular constituição e operação”, sendo que, “[e]m decorrência disso, deve ser reconhecido o
direito da Recorrente à apropriação de todos os créditos decorrentes de bens e serviços utilizados
como insumos no âmbito do Consórcio Alumar que foram glosados pelas DD. Autoridades Fiscais
nestes autos”.
Para corroborar suas alegações, apresenta, em breve síntese, os seguintes
argumentos de fato e de direito:
33. Para constituição do Consórcio, as consorciadas contribuíram com diversos
ativos, de forma a possibilitar as atividades em regime consorciado. Os ativos
comuns são representados por um complexo integrado, formado por um terminal
portuário e instalações destinadas ao refino de alumina e a redução de alumínio
primário.
34. Assim, as consorciadas detêm participações distintas do empreendimento de
refinaria e redução, cabendo à Recorrente, por exemplo, a participação de 18,9%
na atividade de refino da alumina (na época dos fatos).
35. Nesse sentido, de acordo com a cópia dos regimes especiais concedidos pela
Secretaria do Estado de Fazenda do Maranhão, a Recorrente comprovou que a
administração do Consórcio Alumar efetua a escrituração das operações
realizadas em livros auxiliares próprios para subsequente rateio entre as
sociedades consorciadas, de acordo com a respectiva participação (docs. nos 15 a
Fl. 2364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720260/2010-12
9
21 da Manifestação de Inconformidade). Nessa sistemática, os créditos de COFINS
também são proporcionalmente rateados.
Ressalta que a regularidade do Consórcio Alumar já foi definitivamente analisada
por este e. CARF, em diversos julgados, sendo afastada a consideração do Consórcio como
“sociedade de fato” e reconhecida a legitimidade de suas consorciadas para pleitear, em nome
próprio, os créditos gerados nas operações realizadas no âmbito do Consórcio.
Menciona também a juntada de parecer do prof. Modesto Carvalhosa, “[...]
segundo o qual (i) o contrato do Consórcio Alumar descreveu seu objeto de forma exaustiva e
precisa, sendo descabida a alegação de que o objeto do Consórcio seria indeterminado; e (ii) o
prazo de duração encontra-se determinado (31.03.2050) e a prorrogação é condicionada à
manifestação de vontade das partes”.
Destaca, ainda, que a duração (até 31.03.2050) prevista no contrato do consórcio
para o desenvolvimento de seu objeto (produção de alumina alumínio) adequa-se ao porte do
empreendimento, ressaltando que “[...] a possibilidade de renovação do prazo, além de se tratar
de cláusula que se justifica pelo padrão em tal modelo de negócio, não é automática nem
indefinida”.
Refutando a caracterização do Consórcio Alumar como sociedade de fato, ressalta
que os atos constitutivos e aditivos do Consórcio “[...] foram devidamente registrados e, além
disso, as obrigações e direitos das consorciadas encontram-se claramente previstos no contrato
que contém claramente os empreendimentos que consistem em seu objeto e duração, como
prescreve a lei”, sendo que “[...] nunca, durante toda a sua atividade, a condição de Consórcio foi
questionada”.
Neste sentido, destaca que a “Secretaria da Receita Federal considerou
alfandegada, por 20 anos, a zona do Terminal Portuário do Consórcio Alumar” e que a ANEEL
“concedeu autorização para que o Consórcio Alumar se estabeleça como auto-produtor de energia
elétrica”, assim como, as autoridades fiscais jamais “[...] questionaram os pagamentos de tributos
que as consorciadas realizam com base nas receitas decorrentes da sua atividade realizada em
razão da participação no Consórcio, e em nenhum momento o Consórcio foi cobrado de quaisquer
valores”.
Por fim, sustenta que “[...] não cabe à D. Autoridade Fiscal desqualificar a natureza
do Consórcio Alumar, ainda mais considerando tratar-se de Consórcio em operação há mais de 25
anos, com CNPJ ativo, sem que nenhum órgão oficial tenha jamais questionado sua regularidade”,
alegando ser tal posição contraditória, inclusive, com várias decisões proferidas pela DRF/Poços de
Caldas que, examinando pedidos de ressarcimento de PIS não cumulativo dos quatro trimestres de
2003, reconheceu o direito creditório da Recorrente sem levantar qualquer óbice ao pleito, o que
deixa inconteste o reconhecimento da validade do consórcio, de modo que “[a] súbita mudança
de critério jurídico é indevida, sendo relevante consignar que tanto o CTN quanto a Lei no 9.784/99
Fl. 2365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720260/2010-12
10
vedam "a aplicação retroativa de nova interpretação" pela Administração Tributária que
prejudique o contribuinte”.
É o que passo a apreciar.
Inicialmente, merecem transcrição os artigos 278 e 279 da Lei no 6.404/76, que
disciplinam a constituição de consórcios:
Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou
não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento,
observado o disposto neste Capítulo.
§ 1o O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se
obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma
por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.
§ 2o A falência de uma consorciada não se estende às demais, subsistindo o
consórcio com as outras contratantes; os créditos que porventura tiver a falida
serão apurados e pagos na forma prevista no contrato de consórcio.
Art. 279. O consórcio será constituído mediante contrato aprovado pelo órgão da
sociedade competente para autorizar a alienação de bens do ativo não circulante,
do qual constarão: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I - a designação do consórcio se houver;
II - o empreendimento que constitua o objeto do consórcio;
III - a duração, endereço e foro;
IV - a definição das obrigações e responsabilidade de cada sociedade consorciada,
e das prestações específicas;
V - normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados;
VI - normas sobre administração do consórcio, contabilização, representação das
sociedades consorciadas e taxa de administração, se houver;
VII - forma de deliberação sobre assuntos de interesse comum, com o número de
votos que cabe a cada consorciado;
VIII - contribuição de cada consorciado para as despesas comuns, se houver.
Parágrafo único. O contrato de consórcio e suas alterações serão arquivados no
registro do comércio do lugar da sua sede, devendo a certidão do arquivamento
ser publicada. (Grifamos)
Em breve síntese, no que é pertinente à presente controvérsia, as companhias e
quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio para
executar determinado empreendimento, devendo constar do contrato de constituição, entre
outros, o empreendimento que constitua o objeto do consórcio e a duração do contrato.
Fl. 2366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720260/2010-12
11
No que se refere ao presente caso, assim restou estabelecido na Alteração e
Consolidação do Contrato de Consórcio Alumar, datada de 01/01/95:
Artigo 1. Objeto e descrição do consórcio.
Pelo presente contrato, a Alcoa, Billiton, Alcan e Abalco estabelecem um
Consórcio, que tem por objeto a aquisição, montagem e construção de
instalações para o Refino de Alumina, e de Instalações para a Redução de
Alumínio, juntamente com instalações de apoio, nas vizinhanças de São Luís,
Estado do Maranhão, República Federativa do Brasil, assim como a operação de
tais instalações, com base em fornecimento proporcional de bauxita, a partilha
de alumina produzida por Alcoa, Billiton, Alcan e Abalco, a partilha de alumínio
produzido por Alcoa e Billiton e uma correspondente participação nos custos de
produção da alumina e do alumínio. [...]
[...]
2.14. Empreendimento: A expressão “Empreendimento” significará, conforme o
contexto, o Empreendimento de Refino de Alumina ou o Empreendimento de
Redução de Alumínio.
[...]
3.02. Objeto. Fiscalização e Poderes do Consórcio.
(a) Objeto. O Objeto do Consórcio e o objetivo das Consorciadas em constituí-lo
são de dedicar-se aos Empreendimentos descritos no artigo 1 deste
instrumento, através de, entre outras atividades, processar bauxita,
transformando-a em alumina no Empreendimento de Refino de Alumina e
alumina em alumínio no Empreendimento de Redução de Alumínio, utilizando-
se de instalações construídas e/ou possuídas pelas Consorciadas ou em seu nome,
no Estado do Maranhão, Brasil, e assim, dando o direito a cada Consorciada de
receber uma participação (se houver) da alumina e do alumínio produzidos, até
o limite dos seus respectivos Direitos de Alumina e Direitos de Alumínio, com
cada Consorciada responsabilizando-se por sua respectiva participação nos
custos e despesas determinados e alocados de acordo com os termos e
condições do presente Contrato, incorridos com as referidas construção e
propriedade, assim como com a produção da alumina e do alumínio.
[...]
18.01. Prazo de Vigência. O presente Contrato permanecerá em vigor até 31 de
março de 2.050 e, a partir desta data, será renovado por períodos de um ano.
Durante o período de renovação qualquer consorciada (ou seus respectivos
sucessores e cessionários) terá o direito de retirar-se deste Contrato, mediante
notificação prévia de 1 (um) ano. [...]. (Grifamos)
Com a devida vênia, entendo que não merece subsistir o entendimento da
fiscalização e da DRJ de que, dada a abrangência da finalidade da constituição e a possibilidade de
Fl. 2367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720260/2010-12
12
renovação, não seria possível caracterizar o objeto do contrato como um empreendimento
determinado.
Ora, o consórcio tem como objeto claro e determinado o empreendimento de
refino de alumina e a redução de alumínio primário no Estado do Maranhão, tendo sido
estabelecido o seu prazo de vigência até 31 de março de 2050, de modo que restam atendidos os
requisitos legais para constituição do consórcio. A interpretação restritiva adotada vai de encontro
à própria finalidade da lei ao supostamente exigir uma “determinação” inalcançável em
empreendimentos de grande porte, como são, em regra, aqueles objeto de consórcio.
De igual modo, a possibilidade de renovação não afasta o fato de que houve o
efetivo estabelecimento de um prazo de duração ao contrato, devendo este permanecer em vigor
até 31 de março de 2050.
Corroborando a qualidade de consórcio, e o consequente afastamento da
caracterização como “sociedade de fato”, restou devidamente demonstrado que os atos
constitutivos e aditivos do Consórcio Alumar foram devidamente registrados, sendo o Consórcio
reconhecido pela Secretaria da Receita Federal e pela ANEEL, estando em operação há mais de 25
anos, com CNPJ ativo, sem que nenhum órgão oficial tenha jamais questionado sua regularidade.
Da mesma forma, a recorrente destaca que houve o pagamento de tributos em relação às receitas
obtidas pelas consorciadas em decorrência das suas participações no Consórcio, inexistindo
qualquer cobrança tributária em face do próprio Consórcio Alumar, o que reforça a inexistência de
personalidade jurídica, nos termos do artigo 278, §1o, da Lei no 6.404/76.
Superada a premissa adotada pela fiscalização, cumpre destacar que inexiste
controvérsia quanto ao direito à apropriação de créditos da não-cumulatividade das contribuições
ao PIS e da COFINS pelas empresas integrantes de consórcio, conforme disposto no artigo 1o da
Lei no 12.402/11, abaixo transcrito:
Art. 1o As empresas integrantes de consórcio constituído nos termos do disposto
nos arts. 278 e 279 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, respondem pelos
tributos devidos, em relação às operações praticadas pelo consórcio, na
proporção de sua participação no empreendimento, observado o disposto nos §§
1o a 4o .
Assim, considerando que as empresas integrantes de consórcio respondem pelos
tributos devidos em relação às operações praticadas pelo consórcio, na proporção de sua
participação no empreendimento, por consectário lógico, a empresa que estiver submetida à
sistemática não-cumulativa das contribuições ao PIS e da COFINS, poderá descontar créditos da
não-cumulatividade das referidas contribuições, nos termos do artigo 3o das Leis no 10.637/02 e
10.833/03.
Neste sentido, assim dispõe a Instrução Normativa RFB no 1.119/2011:
Art. 5o A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins relativas às operações
correspondentes às atividades dos consórcios serão apuradas pelas pessoas
Fl. 2368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720260/2010-12
13
jurídicas consorciadas proporcionalmente à participação de cada uma no
empreendimento, observada a legislação específica.
Parágrafo único. Os créditos referentes à Contribuição para o PIS/Pasep e à
Cofins não cumulativas, relativos aos custos, despesas e encargos vinculados às
receitas das operações do consórcio, serão computados nas pessoas jurídicas
consorciadas, proporcionalmente à participação de cada uma no
empreendimento, observada a legislação específica. (Grifamos)
Corroborando a conclusão ora adotada, ressaltamos que a validade do Consórcio
Alumar, com a refutação de sua caracterização como “sociedade de fato” e o reconhecimento ao
direito à apropriação de créditos (seja das contribuições ao PIS e da COFINS, seja do IPI) pelas
empresas consorciadas, já foi confirmada em diversos julgados da própria recorrente, inclusive,
perante a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Veja-se:
CRÉDITOS PRESUMIDOS DO IPI COMO RESSARCIMENTO DE PIS E COFINS.
CONSÓRCIO CONSTITUÍDO PARA CRIAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL. PREVISÃO DE
LONGO PRAZO DE DURAÇÃO COM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO.
LEGITIMIDADE ATIVA DA PARTICIPANTE PARA CREDITAMENTO.
O consórcio constituído com observância dos artigos 278 e 279 da Lei no 6.404/76
não é dotado de personalidade jurídica, e não perde essa condição em vista da
grande extensão da duração do prazo e de sua possibilidade de prorrogação.
Descabida, pois, a desconsideração do consórcio e a tipificação do negócio
jurídico como sociedade de fato. O participante do consórcio tem legitimidade
ativa para pleitear, em seu nome, a utilização de créditos presumidos do IPI, eis
que produz em estabelecimento próprio, embora comum, e destina seus
produtos para o exterior.
(Processo no 13656.000550/2002-36; Acórdão no 9303-010.947; Relator
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos; sessão de 10/11/2020)
No mesmo sentido, mencionamos os acórdãos proferidos nos PAFs no
13656.000086/2001-05 (Acórdão no 3403-000.818), 13656.000504/2001-56 (Acórdão no 3402-
001.160), 13656.000503/2001-10 (Acórdão no 3402-004.287) e 13656.000282/2005-03 (Acórdão
no 3803-001.477), todos com desfecho definitivo em favor da recorrente.
De igual modo, o referido entendimento também foi replicado em processos das
demais consorciadas do Consórcio Alumar, entre os quais, mencionamos os acórdãos proferidos
nos PAFs no 12963.000024/2006-63 (Acórdão no 3301-002.897), 10320.001950/2002-62 (Acórdão
no 3401-002.926), 10768.720078/2007-19 (Acórdão no 3401-002.927), 10768.720092/2007-12
(Acórdão no 3401-002.928), e 10768.720105/2007-45 (Acórdão no 3401-002.929), todos com
desfecho definitivo em favor das consorciadas, o que reforça o amplo reconhecimento por este e.
CARF da natureza jurídica do Consórcio Alumar e da legitimidade das empresas consorciadas para
pleitear créditos de PIS/COFINS e IPI correspondentes à parcela correspondente ao consórcio.
Fl. 2369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720260/2010-12
14
Diante do exposto, considerando que foram glosados créditos apropriados sobre
despesas do Consórcio Alumar relativos a (i) bens e serviços utilizados na condição de insumos, (ii)
alugueis de máquinas e equipamentos, locados de pessoas jurídicas, (iii) armazenagem e frete na
operação de vendas; (iv) crédito de PIS/PASEP paga na importação, alguns sob o exclusivo
fundamento de descaracterização do Consórcio, e tendo em vista que a recorrente só pode
apropriar créditos da não-cumulatividade das contribuições ao PIS e da COFINS
proporcionalmente à sua participação no empreendimento (análise que não foi realizada pela
fiscalização); julgo ser prudente, nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, baixar o
presente processo em diligência para que a unidade de origem (DRF) analise integralmente o
direito creditório pleiteado sobre despesas do Consórcio Alumar, avaliando a adequação da
proporcionalidade em relação à participação da recorrente no empreendimento, intimando-a para
apresentar eventual documentação distinta que entenda necessária.
2
DOS CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE E DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA
RECORRENTE
Conforme se extrai do Despacho Decisório, adotando os critérios fixados nas
Instruções Normativas SRF no 247/02 e 404/04, a fiscalização glosou créditos apropriados pela
recorrente sobre bens e serviços que não foram aplicados ou consumidos diretamente na
produção de um bem ou prestação de um serviço.
Adotando os mesmos critérios e mencionando também a Solução de Divergência
Costi no 7, de 23 de agosto de 2016, o v. acórdão recorrido entendeu pela manutenção da glosa do
créditos relativos a bens e serviços utilizados como "insumos", com base nos seguintes
fundamentos:
Especificamente quanto aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), estes não
se caracterizam como produto intermediário, material de embalagem ou qualquer
outro bem que sofra alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação. Portanto, não são considerados insumos para fins de
gerar créditos da não cumulatividade das contribuições.
[...]
Por fim, em relação ao frete na aquisição de insumos (bauxita), frete no retorno de
embalagens ("big bags"), sobrestadia e frete na aquisição de alumina, tais
situações não se enquadram na hipótese de creditamento estabelecida no art. 3o,
inciso IX, da Lei no 10.833, de 2003, que prevê que o frete e a armazenagem pagos
na operação de venda geram direito a crédito da não cumulatividade quando o
ônus for suportado pelo vendedor.
[...]
Fl. 2370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720260/2010-12
15
Portanto, a regra é que o pagamento de frete e armazenagem relativos à
aquisição do produto não gera crédito de PIS/Cofins, a menos que integre o custo
de aquisição de insumos ou bens para revenda, quando, então, indiretamente, irá
compor a base de cálculo do valor do crédito das contribuições a ser apurado.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta a conclusão adotada, discorrendo
sobre o conceito de insumo que entende correto para fins de creditamento das contribuições ao
PIS e da COFINS, e alegando, em breve síntese, o seguinte:
IV.2.2. OS CRÉDITOS APURADOS PELA RECORRENTE E A IMPOSSIBILIDADE DE
GLOSA PELAS DD. AUTORIDADES FISCAIS
(A) APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS SOBRE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS
A.1 APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
[...]
101. Os EPIs em questão se configuram, em linhas gerais, em camisa retardante
de chama, óculos e lentes de proteção, botas e botinas de segurança e capacetes e
cintos de segurança. As despesas com aquisições de equipamentos como esses são
indispensáveis à segurança e proteção dos empregados da Recorrente, que
manipulam produtos químicos para a produção de alumina.
102. Aliás, nos termos do artigo 19, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.212/91 e da Norma
Regulamentadora do Trabalho no 6 (NR6 - EPI) a empresa é responsável pela
adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da
saúde do trabalhador, e constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a
empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.
103. Ora, não são necessárias maiores explicações para se concluir que os
trabalhadores da indústria necessitam de equipamentos especiais de segurança,
especialmente no caso da Recorrente, e que a obrigação de aquisição desses
equipamentos decorre de lei e são exigidos pelo próprio Ministério do Trabalho.
[...]
104. O direito ao crédito relativo à aquisição de EPI é assegurado pelo artigo 3o,
inciso II, da Lei no 10.637/2002, e admitido por esse E. CARF. Deve-se, portanto,
reformar o V. Acórdão recorrido também nesse ponto, para que se assegure o
direito ao creditamento sobre essas aquisições.
A.2. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETE NA AQUISIÇÃO
DE INSUMOS, SOBRESTADIA, “BUNKER” E FRETE NA AQUISIÇÃO DE ALUMINA
105. O V. Acórdão também manteve a glosa sobre as despesas com frete na
aquisição de insumos, frete de embalagens, frete na aquisição de alumina e
sobrestadia, também por suposta falta de previsão legal.
Fl. 2371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720260/2010-12
16
106. No entanto, ao contrário do sustentado pelo V. Acórdão recorrido, tais
dispêndios devem ensejar a apuração dos créditos de PIS por se tratarem de
custos relacionados à atividade de aquisição de insumos e de venda dos produtos
fabricados ou revendidos (artigo 3o inciso II da Lei no 10.637/2002 e artigos 3o,
inciso IX, e 15, inciso II, da Lei no 10.833/2003).
107. De acordo com os documentos anexados pela Recorrente, os serviços
contratados são utilizados no transporte fluvial do minério bauxita (insumo para
produção da alumina) adquirido de fornecedor localizado no Estado do Pará até a
planta industrial em São Luís/MA, como provam as anexas planilhas e os anexos
conhecimentos de transporte (docs. nos 42 e 43 da manifestação de
inconformidade). Em vista disso, conforme disposto no artigo 3o, inciso II, da Lei no
10.833/2003, o valor pago a título de serviços de frete para transporte das
mercadorias até o local da produção industrial enseja a apuração de crédito de
COFINS na técnica não-cumulativa.
108. O transporte das matérias primas para o local onde se situa a operação
industrial realizada pelas empresas do Consórcio é obviamente um requisito
indispensável para que haja a produção industrial da alumina. De nada adiantaria
que a Recorrente e as demais consorciadas adquirissem bauxita, mas não a
trouxessem à sua planta industrial para a fabricação da alumina. Por isso, os
valores pagos a título de frete constituem serviços acessórios utilizados como
insumo na fabricação de bens e, consequentemente, custo da produção passíveis
de gerarem créditos de PIS, inclusive por decorrerem do custo de aquisição da
matéria-prima.
109. Nesse sentido, a despesa com frete configura insumo necessário às atividades
da Recorrente, já que é necessária para a aquisição das matérias primas e demais
produtos necessários à fabricação de seus bens. Além disso, as despesas com frete
são regularmente tributadas pelo PIS, o que deixa claro o direito ao crédito dessa
contribuição.
110. O artigo 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002, permite o cômputo de crédito de
PIS decorrente de bens e serviços utilizados como insumo na produção de bens. No
caso, o serviço de frete é indispensável para a aquisição de insumos utilizados no
processo produtivo da Recorrente.
[...]
111. Assim, os créditos de PIS decorrentes de frete pago pela aquisição de
insumos, descritos, por exemplo, como “Frete de bauxita para navios cativos da
Norsul”, “Frete de bauxita (05) Viagens”, “Frete de bauxita, referente 01 (uma)
viagem” e “Frete de bauxita para terceiro navio da Norsul (Norsul Santos ou
substituto)” no Anexo II do r. despacho decisório, referentes aos meses de outubro,
novembro e dezembro de 2006, transportados, por exemplo, pela empresa Norsul
(doc. no 44 da manifestação de inconformidade), devem ser integralmente
validados.
Fl. 2372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720260/2010-12
17
112. De forma semelhante, os valores pagos pelo Consórcio Alumar a título de
demurrage, ou sobrestadia, em virtude do atraso na descarga das mercadorias do
navio que as transportou, também fazem parte do custo de produção, tanto
quanto o próprio frete. Ainda que eventualmente se entenda tratar de “multa
entre as partes”, como indicado no Anexo II do r. despacho decisório, a
sobrestadia se configura como valor pago em decorrência do transporte dos
insumos, sendo despesa acessória e complementar ao preço do serviço de
transporte (doc. no 45 da Manifestação de Inconformidade).
[...]
114.
Com base nesse mesmo entendimento, o pagamento de
combustível(“bunker”) para navios da Norsul, deve ensejar o direito ao
creditamento do PIS não cumulativo, por ser acessório ao frete pago na aquisição
desse insumo (doc. no 46 da Manifestação de Inconformidade).
115. Especificamente com relação à alumina, importante ressaltar a Recorrente
adquiriu esse produto, em determinados períodos, e os revendeu no mercado
externo. Tendo em vista que o frete na operação de revenda foi integralmente
suportado pela Recorrente, deve ser assegurado o direito ao creditamento de PIS,
nos termos do artigo 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e artigos 3o, inciso IX, e
15, inciso II, da Lei no 10.833/2003.
É o que passo a apreciar.
No julgamento do REsp no 1.221.170, em sede de Recurso Repetitivo, o Superior
Tribunal de Justiça, além de reconhecer a ilegalidade da disciplina de creditamento prevista pelas
Instruções Normativas da RFB n° 247/2002 e 404/2004, fixou o entendimento de que “[...] o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela contribuinte”.
Em breve síntese, a essencialidade consiste na imprescindibilidade do item do qual
o produto ou serviço dependa, intrínseca ou fundamentalmente, de forma a configurar elemento
estrutural e inseparável para o desenvolvimento da atividade econômica, ou, quando menos, que
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, com base no critério da relevância, o item pode ser considerado como
insumo quando, embora não indispensável ao processo produtivo ou à prestação do serviço,
integre o seu processo produtivo, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por
imposição legal.
Ainda, questão bastante relevante fixada no referido julgamento, mas nem sempre
observada, se refere à dimensão temporal dentro da qual devem ser reconhecidos os bens e
serviços utilizados como insumos.
Pela clareza e didática, cumpre reproduzir a doutrina de Marco Aurélio Greco
expressamente citada no julgamento do REsp no1.221.170:
Fl. 2373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720260/2010-12
18
De fato, serão as circunstâncias de cada atividade, de cada empreendimento e,
mais, até mesmo de cada produto a ser vendido que determinarão a dimensão
temporal dentro da qual reconhecer os bens e serviços utilizados como
respectivos insumos. [...]
Cumpre, pois, afastar a idéia preconcebida de que só é insumo aquilo direta e
imediatamente utilizado no momento final da obtenção do bem ou produto a
ser vendido, como se não existisse o empreendimento nem a atividade
econômica como um todo, desempenhada pelo contribuinte.
(...)
O critério a ser aplicado, portanto, apóia-se na inerência do bem ou serviço à
atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte (por decisão sua e/ou por
delineamento legal) e o grau de relevância que apresenta para ela. Se o bem
adquirido integra o desempenho da atividade, ainda que em fase anterior à
obtenção do produto final a ser vendido, e assume a importância de algo
necessário à sua existência ou útil para que possua determinada qualidade,
então o bem estará sendo utilizado como insumo daquela atividade (de
produção, fabricação), pois desde o momento de sua aquisição já se encontra
em andamento a atividade econômica que – vista global e unitariamente –
desembocará num produto final a ser vendido.1 (Grifamos)
Assim, não configura insumo apenas aquilo que é utilizado direta e imediatamente
na prestação de serviços e/ou na produção de produtos, mas tudo aquilo que é essencial e
relevante para o desempenho da atividade econômica que desembocará numa prestação de
serviço ou na venda de um produto. Tal compreensão é imprescindível para análise de qualquer
caso envolvendo direito creditório.
Além disto, para fins de análise do direito ao creditamento, não podemos analisar a
atividade exercida pela empresa de forma teórica, focando exclusivamente naqueles itens
imprescindíveis para uma atividade genericamente considerada. Pelo contrário, devemos estar
atentos às peculiaridades de cada atividade específica, analisando em cada situação aquilo que
cumpre com os critérios de essencialidade e relevância no caso concreto.
Por fim, cumpre ressaltar que, no voto vencedor, o Ministro Relator Napoleão
Nunes Maia Filho ainda afasta expressamente a aplicação do artigo 111 do CTN aos casos
envolvendo direito creditório, ressaltando que o creditamento não consiste em benefício fiscal, de
modo que não há de ser interpretado de forma literal ou restritiva.
Para afastar de vez a compreensão equivocada de que o direito creditório
decorrente da não-cumulatividade configuraria benefício fiscal, cumpre reproduzir as diversas
funções da não-cumulatividade, elencadas por André Mendes Moreira em seu “A não-

1 Conceito de insumo à luz da legislação de PIS/COFINS, in Revista Fórum de Direito Tributário - RFDT, Belo Horizonte,
n. 34, jul./ago. 2008, p. 6
Fl. 2374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720260/2010-12
19
cumulatividade dos tributos”2, que demonstram que tal princípio, e a correspondente sistemática
de apuração, não busca um benefício individual, pelo contrário, persegue diversos objetivos
coletivos da sociedade, entre eles:
(a) a translação jurídica do ônus tributário ao contribuinte de facto, não onerando
os agentes produtivos;
(b) a neutralidade fiscal, de modo que o número de etapas de circulação da
mercadoria não influa na tributação sobre ela incidente;
(c) o desenvolvimento da sociedade, pois a experiência mundial denota que a
tributação cumulativa sobre o consumo gera pobreza, pois encarece a circulação
de riquezas;
(d) a conquista de mercados internacionais, permitindo-se a efetiva desoneração
tributária dos bens e serviços exportados (impraticável no regime cumulativo de
tributação);
(e) a isonomia entre produtos nacionais e estrangeiros, pois a não-cumulatividade
possibilita a cobrança, na importação, de tributo em montante idêntico ao
suportado pelo produtor nacional.
Neste cenário, considerando que (i) tanto o Despacho Decisório quanto o v. acórdão
recorrido adotaram os critérios fixados nas Instruções Normativas SRF no 247/02 e 404/04,
consideradas ilegais pelo STJ, e (ii) o processo está sendo baixado em diligência para apuração do
direito creditório nos termos determinados no tópico 1 supra; julgo ser prudente, nos termos do
artigo 29 do Decreto no 70.235/72, baixar o presente processo em diligência para que a unidade
de origem (DRF) também analise os créditos apropriados pela recorrente, no período fiscalizado,
com base no conceito de insumo fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
no 1.221.170, em sede de Recurso Repetitivo, considerando toda documentação colacionada aos
autos, intimando a recorrente para apresentar eventual documentação distinta que entenda
necessária.
Frise-se que o entendimento exarado na presente resolução não implica julgamento
antecipado do mérito, especialmente, por se tratar dos fundamentos exarados pelo relator para
fundamentar o cabimento da resolução, de modo que o julgamento do recurso deve aguardar o
retorno da diligência nos termos propostos.
3
SÍNTESE DA RESOLUÇÃO
Diante de todo o exposto, julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no
70.235/1972, baixar o presente processo em diligência para que a unidade de origem (DRF):
1) no que se refere ao item 1, analise integralmente o direito creditório
pleiteado sobre despesas do Consórcio Alumar, avaliando a adequação da

2 MOREIRA, André Mendes. A não-cumulatividade dos tributos. 4aed., rev. e atual., São Paulo: Noeses, 2020, pg. 120.
Fl. 2375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720260/2010-12
20
proporcionalidade em relação à participação da recorrente no
empreendimento, intimando-a para apresentar eventual documentação
distinta que entenda necessária;
2) quanto ao item 2, analise integralmente os créditos apropriados pela
recorrente, no período fiscalizado, com base no conceito de insumo fixado
pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170, em
sede de Recurso Repetitivo, considerando toda documentação colacionada
aos autos, intimando a recorrente para apresentar eventual documentação
distinta que entenda necessária;
3) por fim, elabore relatório conclusivo relativo a todos os itens, apontando as
retificações na base das glosas, e suas repercussões no direito creditório
pleiteado;
4) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo
para este Colegiado, para prosseguimento do feito.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 2376
DF CARF MF
Original